Tribunal: TJMT
Processo: 1004359-38.2021.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004359-38.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALCIR CENTENARO - CPF: 386.760.879-20 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), G10 - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.569.161/0001-40 (RECORRENTE), MARCOS ROGERIO SCIOLI - CPF: 258.433.088-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. BIANKA MARTINS DE MELLO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº
1004359-38.2021.8.11.0040 – J
uizado Especial Cível de Sorriso – MT.

RECORRENTE:

G10 - TRANSPORTES LTDA.

RECORRIDO:
VALCIR CENTENARO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA POR EXCESSO DE PRAZO PARA DESCARREGAMENTO – CESSÃO DE CRÉDITOS E DIREITOS DE EMPRESA CONTRATADA PARA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE – AUTOR QUE ATUA NA CONDIÇÃO DE CESSIONÁRIO DE DIREITO DE PESSOA JÚRIDICA – IMPEDIMENTO JUDICIAL DE PROPOR AÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser reconhecida a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, quando o demandante trata-se de cessionário de direito de pessoa jurídica, impossibilitado de demandar nos Juizados Especiais, nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Lei 9.099 /95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento da quantia de R$ R$ 10.080,97 (dez mil e oitenta reais e noventa e sete centavos), em virtude de eventual atraso no descarregamento de carga.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

1.2. Da preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam.

1.3. Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

1.4. Da inépcia da inicial.

2. Mérito.

2.1. Da ilegalidade da cobrança de verba de estadia.

2.2. Da renúncia em relação à incidência de valores de estadia.

2.3. Da impugnação ao valor pleiteado.

2.4. Da limitação da indenização de estadia.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar arguida pela parte recorrida.

1.1.
Não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

2.
Da prejudicial de mérito.

Após detido exame dos autos, tenho que merece ser reconhecida a impossibilidade da parte recorrida em residir em sede de Juizado Especial Cível Estadual, pois se trata de cobrança de direitos relativos à estadia, conforme se verifica do Instrumento Particular de Cessão de Crédito e de Direitos (ID nº 120343825) em que o autor figura na condição e cessionário de pessoa jurídica, o que gera o seu impedimento judicial, ante o que dispõe o art. 8.º, § 1.º, inc. I, da Lei n.º 9.099/95, assim escrito:

Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1
o
Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:
(Redação dada pela Lei nº 12.126, de 2009)

I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;
(Incluído pela Lei nº 12.126, de 2009)

Com efeito, entendo que tal condição impossibilita o prosseguimento do feito ante a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, nesse sentido a jurisprudência hodierna, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DUPLICATAS EMITIDAS EM FAVOR DE SOCIEDADE LIMITADA. AUTOR EIRELI CESSIONÁRIO DOS DIREITOS DE PESSOA JURÍDICA. INCAPACIDADE DE DEMANDAR PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 51, IV C/C ARTIGO 8º, § 1º, I, DA LEI N.º 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e não provido. Isso posto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação supr (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0017815-40.2014.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: Mariana Pereira Alcantara dos Santos - - J. 03.12.2015)

(TJ-PR - RI: 001781540201481601820 PR 0017815-40.2014.8.16.0182/0 (Acórdão), Relator: Mariana Pereira Alcantara dos Santos, Data de Julgamento: 03/12/2015, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/01/2016)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de declarar de ofício
a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos,
em razão do polo ativo da relação processual ser cessionário de direito de pessoa jurídica
,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com lastro no que dispõe o
artigo 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023